Tribunal: STF
Processo: MS 22042
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-02-22
Data de publicação: 1995-02-22

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTÃO DE ORDEM QUANTO A
COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
           - TENDO SIDO O PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO,
POR SE TRATAR DE ATO COMPLEXO, CONTRA O GOVERNADOR E O TRIBUNAL DO
ESTADO DE RORAIMA, BEM COMO CONTRA O MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO
FEDERAL  E TERRITORIOS, E VERSANDO ELE A QUESTÃO DE SABER SE A
COMPETÊNCIA PARA A CONSTITUIÇÃO DA LISTA SEXTUPLA E DO IMPETRANTE - O
MINISTÉRIO       PÚBLICO DESSE ESTADO - OU DE UM DOS IMPETRADOS - O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS -, NÃO HÁ DUVIDA
DE QUE, NOS TERMOS DA IMPETRAÇÃO DA SEGURANÇA, HÁ CAUSA ENTRE ÓRGÃO
DE UM ESTADO-MEMBRO E ÓRGÃO DO DISTRITO FEDERAL, CONFIGURANDO-SE,
ASSIM, HIPÓTESE PREVISTA  NA COMPETÊNCIA ORIGINARIA DESTA CORTE
(ARTIGO 102, I, "F", DA         CONSTITUIÇÃO FEDERAL), UMA VEZ QUE O
LITIGIO EXISTENTE ENVOLVE        CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE ÓRGÃOS
DE MEMBROS DIVERSOS DA FEDERAÇÃO,COM EVIDENTE SUBSTRATO POLÍTICO.
           - CORRETA A INCLUSAO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO
FEDERAL E TERRITORIOS NO POLO PASSIVO DO MANDADO DE SEGURANÇA, POIS,
EM SE TRATANDO DE ATO COMPLEXO DE QUE PARTICIPAM, DENTRO DA ESFERA DE
COMPETÊNCIA PROPRIA, ÓRGÃOS E AUTORIDADES SUCESSIVAMENTE, MAS QUE NÃO
ESTAO SUBORDINADOS UNS AOS OUTROS, PARA A FORMAÇÃO DE ATO QUE SÓ
PRODUZ EFEITO QUANDO O ÚLTIMO DELES SE MANIFESTA, ENTRELACANDO-SE
ESSA MANIFESTAÇÃO AS ANTERIORES, ESSES ÓRGÃOS E AUTORIDADES, A PARTIR
DAQUELE DE QUE EMANOU O VÍCIO ALEGADO, DEVEM FIGURAR, COMO
LITISCONSORTES, NO POLO PASSIVO DO MANDADO DE SEGURANÇA.
           RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PARA PROCESSAR E JULGAR ORIGINARIAMENTE O PRESENTE MANDADO DE
SEGURANÇA, COM FUNDAMENTO NA LETRA "F" DO INCISO I DO ARTIGO 102 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.